Tribunal: TJSP
Processo: 0001244-50.2016.8.26.0083
Classe: Apelação Criminal / Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Órgão julgador: Guilherme G. Strenger
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000223611
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Criminal no 0001244-50.2016.8.26.0083, da Comarca de Aguaí,
em que é apelante RENATO HENRIQUE DE SOUZA RITA, é
apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Rejeitada a preliminar, negaram provimento ao apelo. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente) e MARIA TEREZA DO
AMARAL.
São Paulo, 4 de março de 2020.
GUILHERME G. STRENGER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

VOTO No 44901
APELAÇÃO no 0001244-50.2016.8.26.0083
Comarca: Aguaí (Controle no 332/2016)
Juízo de Origem: Vara Única
Magistrado Sentenciante: André Acayaba de Rezende
Órgão Julgador: 11a Câmara
Apelante: RENATO HENRIQUE DE SOUZA RITA
Apelada: JUSTIÇA PÚBLICA
VISTOS.
RENATO
HENRIQUE
DE
SOUZA RITA, inconformado com a r. sentença
que o condenou às reprimendas de oito anos,
dez meses e vinte dias de reclusão, em regime
inicial fechado, e pagamento de vinte e um
dias-multa, no valor unitário mínimo, como
incurso no artigo 240, caput e § 2o, inciso III,
c.c. o artigo 241-E, ambos do Estatuto da
Criança e do Adolescente, em continuidade
delitiva,
apela
(fls.
343/347),
arguindo,
preliminarmente, a inépcia da denúncia. No
mérito, postula absolvição, pela fragilidade
probatória
ou
por
ausência
de
dolo.
Subsidiariamente, pleiteia a substituição da

pena privativa de liberdade por restritiva de
direitos e a adoção da modalidade prisional
aberta.
Contra-arrazoado o apelo (fls.
353/357),
em
seu
parecer
a
douta
Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento do recurso (fls. 364/366).
É o relatório.
Ab
initio,
aprecio
a
preliminar suscitada, rejeitando-a.
Com efeito, não há que se
falar em inépcia da denúncia.
O artigo 41 do Código de
Processo Penal prescreve que a denúncia,
enquanto peça inauguradora da fase judicial da
persecutio criminis, deve conter não apenas a
exposição do fato criminoso com todas as suas
circunstâncias, mas também a qualificação do
acusado (ou, ao menos, esclarecimentos por

meio dos quais este possa ser individualizado),
a classificação do crime e o rol de
testemunhas que o Parquet reputa serem de
imprescindível audiência no caso concreto.
Da
leitura
da
exordial,
constata-se que ela, lastreada nas informações
obtidas mediante inquérito policial, locupleta
todos os requisitos legalmente exigidos.
Com efeito, ali se irroga ao
apelante a produção, direção, filmagem e
registro, por meio de aparelho telefônico
celular, de cena pornográfica, para fins primordialmente sexuais, envolvendo a
adolescente Cassandra Maria de Souza Rita,
sua sobrinha, que à época contava com
quatorze anos de idade.
Nesse passo, insta salientar
que a ausência de determinação dos dias e
horários da prática dos crimes não torna
inepta a denúncia, se presentes os requisitos
que permitam ao réu o exercício da ampla
defesa. E, no caso presente, verifica-se ter sido
devidamente descrita a ação delitiva com
todas as elementares do tipo.

E mais. Além da capitulação
jurídica dada à conduta encontrar consonância
com os fatos narrados naquela peça, ainda
nela se contém o rol de pessoas que, segundo
o Parquet, deveriam ser ouvidas perante o
magistrado, a fim de que se alcançasse a
verdade no caso em tela.
Arredada a preliminar, passo
ao exame do mérito.
Consta da denúncia que, “em
diversas ocasiões, no período compreendido
entre 17 de março a 29 de junho de 2016, na
propriedade rural denominada “Batateiro”,
no bairro rural Morro Vermelho, Km 04,
cidade
e
Comarca
de
Aguaí/SP,
os
denunciados (o apelante e o corréu Marcos
Aparecido Madruga
absolvido), agindo em
conluio e unidade de propósitos entre si,
produziram,
dirigiram,
filmaram
e
registraram, por meio de aparelho telefônico
celular, cena de pornográfica (sic), para fins
primordialmente sexuais, conforme se vê nos
laudos
periciais
a
fls.
25/31
e
76/81,
envolvendo a adolescente Cassandra Maria de

Souza Rita, que contava com 14 anos de
idade, consoante documento de identidade a
fls. 16” (fls. 02).
Segundo narra a exordial, “os
denunciados
RENATO,
tio
da
vítima,
e
MARCOS, determinavam que a adolescente
Cassandra retirasse as roupas até que ficasse
completamente
nua
enquanto
RENATO
efetuava a filmagem de tais cenas de exibição
dos órgãos genitais e demais partes íntimas
da
ofendida,
para
fins
primordialmente
sexuais” (fls. 02).
A condenação do acusado era
de rigor e deve prevalecer.
Em
ambas
as
etapas
da
persecução penal (fls. 22/23, 212 e mídia
eletrônica), o réu negou a prática da conduta
criminosa. Disse que “não sabe nada dos
vídeos, que não sabe de nada das coisas; que
só veio porque recebeu a intimação em sua
casa para subir pra cima; que nega ter
praticado o crime; que Cassandra é sua
sobrinha; que Cassandra não morava perto
dele; que Cassandra morava na casa de sua

vizinha de sua casa e depois eles se mudaram
para a roça; que depois nunca viu ela; quem
em 2016, a vítima morava junto com sua mãe
e que ele morava com sua mãe também; que
moravam juntos; que depois a vítima ficou
com um rapaz e ficou vizinha de sua casa;
que conhece MARCOS da rua; que ele mora na
esquina bem para frente de sua casa; que ele
mora em outro quarteirão; que conversam
quando vão jogar bola; que ficou sabendo dos
vídeos só depois que chegou a intimação de
sua casa; que não tinha visto os vídeos antes;
que Pedro Henrique é seu sobrinho; que não
tem celular; que nega ter celular; que seu
celular é simples e não tem cartão; que tem
celular mas ele é simples; que seu celular é
normal e comum e não tem câmera; que seu
celular não é Samsung branco; que o celular
das fls. 29 não é de sua propriedade; que o
outro acusado tem apelido de Japão; que
acha que o celular da fls. 29 não é de Japão;
que a vítima falou que ele gravou ela porque
eles tem muita discussão em sua casa e
porque ele e Rúbia não combinam; que não

chegou a ver as imagens da vítima; que ele e
Cassandra moraram bastante tempo na casa
de sua mãe; que na época dos fatos, moravam
junto com sua mãe; que pelo o que saiba,
Japão não teve nenhum relacionamento com
Cassandra” (fls. 320/321).
Entretanto, analisando-se os
elementos de convicção carreados ao longo de
toda a persecutio criminis, verifica-se que se
acham bem provadas autoria e materialidade
delitiva (fls. 06/08, 09/10, 11/12, 13/14,
15/16, 27/33, 43/44, 78/83 e 277/289).
O corréu Marcos Aparecido
Madruga (fls. 24/25, 213 e mídia eletrônica)
“afirmou que não tem o que falar porque não
estava no meio, não viu nada e não sabe de
nada; que nega ter participado; que não
conhecia Cassandra; que conhece RENATO
porque ele mora em frente a sua casa e joga
bola; que conheceu RENATO na rua; que mora
para frente da casa de RENATO, bem para
frente; que não conhecia a vítima mesmo ela
morando com RENATO; que não conhece
Rúbia e nem Daniela; que conhece Pedro como

o que mora na vila; que é o rapaz de lá; que
não sabe o sobrinho de RENATO como um
garoto; que não tem nada contra as pessoas
de Rúbia e Pedro” (fls. 320).
A vítima Cassandra Maria de
Souza Rita, na delegacia (fls. 09/10 e 43/44),
“afirmou que já há algum tempo, seu tio
Renato Henrique de Souza Rita vem fazendo
vídeos, ordenando-lhe que que vá tirando
suas peças de roupas até que fique completamente nua. Os vídeos era (sic)
gravados por Renato, e em algumas das
vezes, um amigo do mesmo, de alcunha
'Japão', também estava presente, e eram
gravados nas imediações do Batateiro. Seu
tio, Renato, lhe ordenava que fizesse tais
vídeos, dizendo-lhe que se não fizesse, ele
daria um jeito. Além disso, Renato lhe
ameaçava para que não contasse para ninguém, dizendo que se contasse, lhe
bateria. Assim sendo, a depoente escondeu
todos esses acontecimentos de todos os seus
familiares, por medo de que Renato lhe
fizesse algum mal, ou que fizesse algum mal

aos seus avós, já que Renato é uma pessoa
muito agressiva. Na data de ontem, quando
sua tia Rúbia e seu primo Pedro tomaram
conhecimento dos fatos, através dos vídeos
encontrados no cartão de memória que se
encontrava no celular de seu tio, contou o que
havia acontecido aos seus familiares. Foram
até o Batateiro para que fossem gravar vídeos
por diversas vezes. Assim, afirma que não há
mais nenhuma imagem ou vídeo além dos
encontrados no citado cartão de memória. (...)
questionada a respeito de qualquer conjunção
carnal que possa ter vindo a acontecer,
narrou que não houve qualquer contato físico,
tanto com o tio quanto com Japão” (fls. 319).
Em Juízo (fls. 233 e mídia eletrônica),
“afirmou que houve uma briga entre ela e seu
tio RENATO; que estava namorando um
menino, Cosme Alexandre, que já é falecido;
que pediu para Cosme fazer esses vídeos; que
os vídeos estavam em seu celular; que os
vídeos não estavam no celular de MARCOS ou
RENATO; que fez isso porque tinha brigado
com seu tio, e aí acusou ele; que acusou

RENATO falsamente; que quanto a MARCOS,
fez isso porque ele era namorado de seu tio e
ela não aceitava isso; que quem gravou os
vídeos foi Cosme, que já morreu; que depois
da morte de Cosme, tentaram retirar a queixa
mas não deu mais tempo; que não lembra o
que disse na delegacia; que tudo que foi dito
na delegacia, não é verdade; que depois disso
tudo, começou a conversar com sua avó e
explicar tudo o que tinha feito; que sua avó
fez ela contar a verdade para seu tio; que
hoje eles não tem mais relação de conversa;
que sua mãe está presa; que vivia com sua
avó e hoje vive com esposo; que seus
familiares estão em Aguaí; que seu tio nunca
falou nada para ela tirar a roupa e nunca fez
os vídeos; que sempre foi o Cosme” (fls.
318/319).
Ouvida
na
delegacia
(fls.
11/12), “A testemunha de acusação Rubia
Daniela de Souza Rita (...) afirmou que é tia
da adolescente Cassandra Maria de Souza
Rita, e que no dia 02/07/2016, estava na casa
de
sua
genitora,
no
bairro
Montevidéu,

quando seu filho Pedro Henrique Souza Rita
Coelho, lhe mostrou, em seu celular, diversos
vídeos em que sua sobrinha aparecia tirando
suas roupas até que ficasse completamente
nua, ordenada pelo irmão da depoente,
RENATO HENRIQUE DE SOUZA PEDRO e por
um amigo do mesmo, o qual conhece por
'Japão', e reside na mesma rua da casa de
sua mãe; diante do que lhe foi mostrado por
seu filho Pedro, a depoente mostrou as
imagens aos seus pais, que são avós da
adolescente e posteriormente a isso, indagou
Cassandra a respeito dos fatos; com isso, sua
sobrinha lhe disse que os vídeos foram feitos
por
diversas
vezes,
nas
imediações
do
'Batateiro', e que seu tio RENATO lhe obrigava
a tirar suas roupas para que filmasse, e que
em algumas das vezes, 'Japão', esteve junto; a
depoente narra, ainda, que Cassandra temeu
que o tio fizesse algum mal para si ou para
seus avos, por isso não contou o que havia
acontecido” (fls. 319/320).
Igualmente ouvida apenas na
etapa extrajudicial (fls. 13/14), “A testemunha

de acusação Pedro Henrique de Souza Rita
Coelho
(...)
afirmou
que
na
data
de
02/07/2016, estava na casa de sua avó, onde
também reside sua prima, Cassandra Maria
de Souza Rita; assim; apanhou o celular de
seu tio, RENATO HENRIQUE DE SOUZA RITA
para ver vídeos, oportunidade em que se
deparou com diversos vídeos em que sua
prima, Cassandra, aparecia, sendo filmada
por RENATO, e também por pessoa que
conhece por 'Japão', que mora na mesma rua
da casa de sua avó, e é amigo de seu tio; nos
citados vídeos, o depoente narra que são
feitas ordens a adolescente Cassandra, para
que vá tirando suas peças de roupas, até que
fique completamente nua; diante disso, o
depoente informa ter ficado assustado, e,
desta forma, retirou o cartão de memoria do
celular de seu tio, e colocou no aparelho de
celular da sua mãe, Rubia Daniela de Souza
Rita, para que a mesma visse as imagens e
tomasse
conhecimento
do
fato
ocorrido;
posteriormente a isso, o depoente narra que
sua genitora mostrou os vídeos para seus

avós, e depois conversou com sua prima, a
adolescente Cassandra, para que a mesma
contasse o que havia acontecido, porém não
estava presente neste momento da conversa”
(fls. 320).
Corroborando as narrativas
extrajudiciais da vítima e testemunhas, tem-se
o laudo de Comparação Forense de Locutor
(fls. 277/289), o qual atestou que “a análise
perceptiva suporta fortemente a proposição
de que o material fornecido pelo locutor
depoente Renato Henrique de Souza Rita e o
material referente a voz da pessoa que
realiza as filmagens pertencem a um mesmo
interlocutor” (fls. 287).
Ademais,
não
trouxe
o
acusado qualquer prova que pudesse ilidir a
sua responsabilidade, não obstante o esforço
despendido e os argumentos oferecidos pela
defensoria.
A r. sentença bem analisou o
quadro probatório dos autos, dando aos fatos
perfeita adequação jurídica.
Na reiteração da instância

nada de novo foi alegado que infirmasse as
conclusões da decisão recorrida.
O
quadro
probatório,
portanto, contém elementos de convicção de
molde a não deixar dúvidas quanto a prática,
pelo apelante, do delito em questão, não
havendo que se falar em fragilidade probatória
ou ausência de dolo.
No tocante às reprimendas
impostas, a r. sentença não demanda reparo.
Inicialmente,
sopesadas
as
diretrizes do artigo 59 do Código Penal, foi a
pena-base
fixada
no
patamar
mínimo
cominado à espécie, qual seja, quatro anos de
reclusão e pagamento de dez dias-multa.
Na segunda fase do cálculo,
ausentes
circunstâncias
agravantes
ou
atenuantes a serem consideradas, as sanções
restaram inalteradas.
Na
derradeira
etapa
do
sistema trifásico, presente a majorante do
artigo 240, § 2o, inciso III, do Código Penal,
foram as reprimendas exasperadas de 1/3 (um
terço), totalizando, até aqui, cinco anos e

quatro meses de reclusão mais treze diárias.
A seguir, reconhecida a continuidade delitiva, tendo em vista o
número de infrações (vinte e três), foram as
penas
aumentadas
de
2/3
(dois
terços),
restando definidas em oito anos, dez meses e
vinte dias de reclusão e pagamento de vinte e
um dias-multa, no valor unitário mínimo.
Ausente o requisito do artigo
44, inciso I, do Código Penal, não há que se
falar em substituição da sanção corporal por
restritiva de direitos.
Relativamente
ao
regime
prisional imponível à espécie, correta a adoção
da modalidade inicial fechada, tendo em vista
o quantum de pena aplicado, em consonância
com o disposto no artigo 33, § 2o, alínea “a”,
do Código Penal.
Diante do exposto, rejeitada a
preliminar, nega-se provimento ao apelo.
GUILHERME G. STRENGER
Relator